Tribunal: TJMT
Processo: 1004516-87.2024.8.11.0013
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004516-87.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[RYAN GABRIEL MELO DE JESUS - CPF: 061.632.441-33 (APELANTE), DANILO GONCALVES DE CAMPOS - CPF: 048.766.821-94 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KLEBERSON MARCELO FERREIRA DE MATOS - CPF: 031.303.271-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO MARCOS DA SILVA - CPF: 033.876.291-41 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS MACIEL DE OLIVEIRA - CPF: 705.181.211-43 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

“RECURSO DE APELAÇÃO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, ‘CAPUT’, C/C ART. 40, VI, DA LEI No 11.343/06) – RECURSO DA DEFESA -

RECONHECIMENTO

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO (ART. 33, §4o, DA LEI No 11.343/06) - POSSIBILIDADE - MENORIDADE RELATIVA DO RÉU - QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTE (8,54G DE COCAÍNA) - CIRCUNSTÂNCIAS QUE PERMITEM O RECONHECIMENTO DO BENEFÍCIO - ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS QUE, EMBORA PREOCUPANTES, NÃO IMPEDEM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DEVENDO SER EXAMINADO CASO A CASO – RECONHECIMENTO DA DIMINUIÇÃO NA FRAÇÃO DE 1⁄2 [METADE]

- SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS -APLICABILIDADE - RECURSO PROVIDO.

Embora seja possível considerar atos infracionais como elemento indicativo de dedicação à atividade criminosa para afastar o benefício do tráfico privilegiado, no caso concreto, considerando a quantidade não expressiva de droga apreendida (8,54g de cocaína) e a menoridade relativa do acusado, é cabível a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/06.

A aplicação do redutor na fração de 1/2 (metade) mostra-se adequada, considerando as peculiaridades do caso concreto.

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal, cabível a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
Ryan Gabriel Melo De Jesus
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, que o condenou como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei no 11.343/2006, à pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. (ID 259657199)

Inconformado, o acusado apresentou recurso de apelação, no qual pleiteia a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei de Drogas (tráfico privilegiado), alegando que os motivos apontados pelo magistrado para afastamento do benefício não encontram amparo legal e jurisprudencial. Argumenta que a existência de atos infracionais não constitui fundamentação idônea para negar o benefício e que a eventual ausência de ocupação lícita à época dos fatos também não seria motivo suficiente para o afastamento da minorante. (ID 259657214)

O Ministério Público apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento, sob o fundamento de que há evidências de que o apelante se dedica a atividades criminosas, citando a existência de autos de execução de medida socioeducativa e passagens por atos infracionais análogos a roubo, associação criminosa e tentativa de homicídio, além das circunstâncias do crime revelarem a habitualidade delitiva. (ID 259657216)

A Douta Procuradoria Geral de Justiça através da eminente procuradora, Esther Louise Asvolinsque Peixoto, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, sintetizando a seguinte ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL - RECURSO DEFENSIVO – DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS – MÉRITO – APLICAÇÃO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – IMPROCEDÊNCIA DA TESE DEFENSIVA. Alegação de inexistência de impeditivos à aplicação do tráfico privilegiado (art. 33, §4o, da Lei de Drogas). Improcedência – não preenchimento dos requisitos necessários – notada dedicação a atividades criminosas – gravidade concreta dos delitos praticados pelo apelante – proximidade entre os delitos/ato infracional e o crime em testilha.
Parecer pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado.

Narra à denúncia, em síntese:

1.1) Do Crime de Tráfico de Drogas Extrai-se do inquérito policial que, no dia 01 de agosto de 2024, por volta das 22h20min, em via pública, localizada na Rua Manoel F. Pereira, Centro (em frente do Jacaré Espeto), Pontes e Lacerda/MT, Ryan Gabriel Melo de Jesus, com consciência e vontade, na companhia do adolescente Marcos Vinícius Maciel de Oliveira (17 anos de idade), transportavam e traziam consigo, para fins de traficância, um total de 8,54 g (oito gramas e cinquenta e quatro centigramas), de substância análoga à cocaína, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (Termo de Exibição e Apreensão, id. 167607492 e Laudo Pericial, id. 167607514). 1.2) Do Crime de Corrupção de Menores Consta, ainda que, em momentos anteriores e na oportunidade acima descrita, Ryan Gabriel Melo de Jesus, com consciência e vontade, corrompeu e facilitou a corrupção do menor Marcos Vinícius Maciel de Oliveira (17 anos de idade), induzindo-o a praticar o ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. 02) DO HISTÓRICO DOS FATOS Depreende-se do inquérito policial que, no dia 01 de agosto de 2024, em Pontes e Lacerda/MT, Ryan Gabriel Melo de Jesus e Marcos Vinícius Maciel de Oliveira transportaram e trouxeram consigo 21 (vinte e um) porções de substância análoga à cocaína, destinadas ao tráfico de entorpecentes (venda, fornecimento, entrega e comercialização). Neste diapasão, na data mencionada, uma equipe da Polícia Militar fazia patrulhamento, quando avistou dois indivíduos em uma motocicleta, sendo que o condutor aparentava ser menor de idade. Ao perceber a presença da polícia, o condutor demonstrou nervosismo, olhando frequentemente para a viatura e tentando mudar de direção. Então, foi feita a abordagem destes. Durante a revista veicular, os policiais localizaram uma sacola no guidão da motocicleta, contendo 21 (vinte e um) invólucros de substância análoga à cocaína, além de R$ 20,00 (vinte reais) em espécie. A motocicleta era conduzida pelo menor Marcos Vinicius Maciel de Oliveira e o denunciado Ryan Gabriel Melo de Jesus trafegava como passageiro. Ao fim, ante a situação de flagrante delito, os suspeitos foram encaminhados à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis. Por fim, destaca-se que Ryan Gabriel Melo de Jesus corrompeu o adolescente Marcos Vinicius Maciel de Oliveira, com este praticando e induzindo-o a praticar a conduta do crime de tráfico de entorpecentes. DA CONCLUSÃO E DOS REQUERIMENTOS Por todo o exposto o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO oferece a presente denúncia em desfavor de Ryan Gabriel Melo de Jesus, vez que, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, incorreu na(s) conduta(s) descrita(s) no(s): (i) art. 33, caput, da Lei Federal n.o 11.343/2006; e (ii) art. 244-B, da Lei n.o 8.069/1990.

A pretensão recursal cinge-se, exclusivamente, à aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, conhecida como "tráfico privilegiado".

Transcrevo a sentença na parte a que alude: (ID.259657199)

“III – DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido contido na denúncia, para
CONDENAR
o acusado
RYAN GABRIEL MELO DE JESUS
como incurso nas sanções do artigo 33,
caput
, c/c 40, inc. VI, ambos Lei no 11.343/06.

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais.

IV – INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA

Tráfico de drogas

Art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06

A) Circunstâncias judiciais

De proêmio, há de ver-se que, tratando-se do delito de tráfico de drogas, “
O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.
” (art. 42, da Lei de Drogas).

Quanto à
culpabilidade
, o grau de censura da conduta perpetrada é acentuado, considerando a
natureza
(cocaína, de altíssimo potencial lesivo) e quantidade

do entorpecente apreendido. O acusado não possui
antecedentes criminais
passíveis de valoração negativa. Não há elementos suficientes nos autos para aferir a
conduta social
do réu nem sua
personalidade
. Quanto aos
motivos
do crime, em que pese reprováveis, são ordinários à espécie. As
circunstâncias
não assumiram caráter relevante. No que tange às
consequências
do crime, tampouco fogem à órbita natural do delito. Não há que analisar-se o
comportamento da vítima
na presente hipótese.

Diante do exposto, sopesando-se as diretrizes estabelecidas no artigo 59 do Código Penal, considerando a existência de uma circunstância judicial negativa, fixo a pena-base em 5
(cinco) anos, 7 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa.

B) Agravantes e/ou Atenuantes

Ausente agravantes.

Presente a atenuante da
menoridade relativa
, disposta no artigo 65, inc. I, do Código Penal.

Assim sendo, fica a pena-intermediária no patamar de
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
conforme o teor da súmula 231 do STJ.

C) Causas especiais de aumento e/ou diminuição de pena

Pleiteia a defesa o reconhecimento da causa de diminuição de pena constante do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 (
tráfico privilegiado
), todavia, razão não a assiste para a aplicação do instituto, eis que a norma exige (dentre seus requisitos cumulativos) a “
não dedicação à atividade criminosa
”. A respeito do tema, destaca-se a lição de Renato Brasileiro de Lima (
Manual de Legislação Criminal Especial
. 10a ed. Salvador: Juspodivm, 2022, p. 1279, destaques do autor):

O terceiro requisito para a incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, é que o agente não se dedique às atividades criminosas, o que significa dizer que o acusado deve desenvolver algum tipo de atividade laborativa lícita e habitual, não apresentando personalidade voltada para a criminalidade, sendo o crime de tráfico a ele imputado naquele processo um evento isolado em sua vida. (...) Da mesma forma, se o indivíduo foi flagrado com grande quantidade e variedade de drogas, tem-se aí forte indicativo de que se trata de agente dedicado à atividades criminosas, até mesmo porque não é normal que um traficante pequeno e eventual dê início às atividades de traficância com tamanha quantidade e diversidade de drogas. Conquanto não seja possível a utilização de inquéritos policiais e processos penais em curso para se concluir que o acusado tenha
maus antecedentes
, admite-se a utilização desse critério para se formar a convicção de que o réu se dedica a
atividades criminosas
, de modo a afastar o benefício legal previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06.

Compulsando-se a hipótese dos autos, se constata que o réu, para além de possuir anterior execução de medida socioeducativa contra si pela prática de ato infracional na Comarca de Várzea Grande/MT, não possuía ocupação lícita à época dos fatos, o que leva a crer que a traficância constitui seu meio de vida, afastando-se, por conseguinte, a benesse legal.

Por outro lado, faz-se aplicável a majorante do artigo 40, inciso VI, da Lei no 11.343/06.

Assim, majoro a pena em 1/6, e queda-se a
pena final
para o delito em
5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Fixo para cada dia-multa o montante equivalente a 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

D) Regime Inicial

O réu deverá cumprir a sanção privativa de liberdade em
REGIME SEMIABERTO
, conforme dispõe a redação conferida pelo artigo 33, § 2o, alínea “a”, e § 3o, do Código Penal, face ao
quantum
de pena aplicado.

Deixo de realizar a detração penal, pois não terá o condão de alterar o regime inicial de pena, ficando a cargo do Juízo da Execução Penal.

E) Substituição da pena e suspensão condicional da pena privativa de liberdade

Mostra-se incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, ante ao
quantum
de pena aplicado (art. 44, inc. I, do Código Penal).

Pelo mesmo motivo, mostra-se prejudicada a suspensão condicional da pena, nos termos do artigo 77,
caput
, do Código Penal.

F) Da custódia cautelar

Considerando-se que o réu foi condenado na presente sentença ao regime semiaberto, e diante da ausência das requisitos para manutenção da prisão preventiva, SUBSTITUO-A por medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em:

- manter endereço e telefone atualizados (juntando comprovante antes do ato da soltura, o que deverá ser cumprido pela defesa técnica se for o caso);

- não se envolver em novos crimes;

- monitoramento eletrônico;

- não mudar de Estado sem autorização do Juízo;

G) Da reparação dos danos

No caso em análise, não houve durante a instrução processual requerimentos ou debates específicos acerca do valor mínimo a ser fixado a título de indenização civil, por esse motivo, deixo de fixá-la.

V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais (art. 804, do CPP), a serem apuradas após o trânsito em julgado da sentença, haja vista a não comprovação, nos presentes autos, da condição de hipossuficiência.

Expeça-se, após a juntada do comprovante de endereço e telefone atualizados, alvará de soltura, salvo se
por al
deva permanecer preso.”
(Negritado)

Inicialmente, cabe ressaltar que a aplicação da referida minorante exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1) primariedade do acusado, 2) bons antecedentes, 3) não dedicação a atividades criminosas e 4) não integração a organização criminosa.

No caso em análise, verifica-se que a sentença afastou a aplicação do benefício sob o fundamento de que o réu possui anterior execução de medida socioeducativa pela prática de ato infracional na Comarca de Várzea Grande/MT e não possuía ocupação lícita à época dos fatos, o que indicaria que a traficância constituía seu meio de vida.

A defesa sustenta que atos infracionais não podem ser considerados para afastar a incidência do tráfico privilegiado e que a eventual ausência de ocupação lícita não configuraria fundamento idôneo para tanto.

Ao examinar detidamente os autos, constato que o entendimento adotado pelo magistrado sentenciante possui alinhamento com a jurisprudência dos tribunais superiores, conforme os precedentes a seguir dispostos:

“EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS.
RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4.o, DA LEI N.
11.343/2006. PLEITO DE AFASTAMENTO COM BASE EM ATOS INFRACIONAIS.PREVALECIMENTO DE ENTENDIMENTO INTERMEDIÁRIO. POSSIBILIDADE EM CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS, DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA DESIGNADA PARA REDIGIR O ACÓRDÃO. TESE NÃO APLICADA AO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE DOS ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS HÁBEIS A RECOMENDAR A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA RECONHECIDA PELA CORTE DE ORIGEM, NO CASO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Consoante o § 4.o do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena diminuída, de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organização criminosa. Para que o agente possa ser beneficiado, é preciso preencher cumulativamente os requisitos.
2. Na esfera da Lei n. 8.069/1990, as medidas socioeducativas aplicadas em resposta a ato infracional cometido por adolescente possuem o objetivo de responsabilização quanto às consequências lesivas do ato, a integração social e garantia de seus direitos individuais e sociais, bem como a desaprovação da conduta infracional (art. 1.o, § 2.o, incisos I, II e III, da Lei n.
12.594/2012 - SINASE).

3. No entanto, apesar de a medida socieducativa, impositiva e preponderantemente pedagógica, possuir certa carga punitiva, certo é que não configura pena e, portanto, não induz reincidência nem maus antecedentes. Nessa medida, é incompatível considerar o registro de anterior ato infracional, na terceira fase da dosimetria da pena do crime de tráfico de drogas, como elemento caracterizador da dedicação do agente a atividades delituosas, obstando a minorante, equiparando a conduta a crime hediondo e recrudescendo a execução penal.
4. Vale dizer, o registro da prática de fato típico e antijurídico por adolescente (inimputável), que não comete crime nem recebe pena, atingida a maioridade penal, não pode ser utilizado como fundamento para se deduzir a dedicação a atividades criminosas, e produzir amplos efeitos desfavoráveis na dosimetria e execução da pena.

5. No caso concreto, foi tida por inidônea a fundamentação que fez alusão genérica ao histórico infracional para concluir pela comprovação da dedicação às atividades criminosas, sobretudo porque nenhum outro dado foi extraído do conjunto probatório para respaldar a conclusão de que os agentes vinham se dedicando à atividade criminosa, o que tampouco foi possível identificar a partir da quantidade não expressiva de entorpecente.
6. No entanto, prevaleceu, no âmbito da Terceira Seção, para fins de consolidação jurisprudencial e ressalvado o entendimento desta Relatora para o acórdão, entendimento intermediário no sentido de que o histórico infracional pode ser considerado para afastar a minorante prevista no art. 33, § 4.o, da Lei n. 11.343/2006, por meio de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, nas quais se verifique a gravidade de atos pretéritos, devidamente documentados nos autos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.7. Embargos de divergência conhecidos e desprovidos.
(EREsp 1916596/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Rel. p/ Acórdão Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 08/09/2021, DJe 04/10/2021)

EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/06). Condenação. Dosimetria. Aplicação do redutor de pena do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas. Utilização da prática de atos infracionais para se afastar a causa de diminuição. Possibilidade. Precedentes. Agravo regimental não provido.(RHC 190434 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 23/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-225 DIVULG 12-11-2021 PUBLIC 16-11-2021)

Nesta linha intelectiva, é possível considerar atos infracionais como elemento indicativo de dedicação à atividade criminosa, especialmente quando evidenciada a gravidade da conduta pretérita e a proximidade temporal com o delito em apuração.

No caso em apreço, como destacado pela Procuradoria de Justiça em seu parecer, o apelante possui execução de medida socioeducativa de 2023, além de outras passagens por atos infracionais análogos a roubo, associação criminosa e tentativa de homicídio, conforme se extrai dos autos no 1000837-50.2022.8.11.0013, situação que potencialmente revela a gravidade dos atos perpetrados e a proximidade temporal com o delito em análise apta a evidenciar a dedicação a atividades criminosas.

Neste diapasão, o apelante foi flagrado transportando considerável quantidade de cocaína (substância de alto potencial lesivo), fracionada em 21 invólucros, demonstrando claro intuito de mercancia. Acrescente-se que o modo de execução do delito, envolvendo um adolescente (o que inclusive ensejou a aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei no 11.343/06), denota certa sofisticação na atividade criminosa.

Não se pode perder de vista que o benefício do tráfico privilegiado foi concebido para contemplar o chamado traficante de primeira viagem, que se envolve episodicamente com o tráfico, sem fazer dele seu meio de vida. No caso concreto, os elementos probatórios indicam um indivíduo que, apesar da pouca idade, apresenta um histórico de envolvimento atos infracionais.

Destarte, muito embora estejam presentes os elementos que a jurisprudência entende como suficientes para afastar o benefício: gravidade dos atos infracionais precedentes (tentativa de homicídio, roubo, associação criminosa) e proximidade temporal (atos praticados em 2022).

Todavia, registro que no presente caso, trata-se de recorrente

com
menoridade relativa
(ID.

259656690) e a condição de sustentar
atos infracionais pretéritos não são aptos a caracterização da reincidência
(situação que inviabilizaria sobremaneira a aplicação da vertida minorante), aliado a quantidade de droga que não se mostra vultosa (embora preparada em porções para venda), a saber, 8,54 g (oito gramas e cinquenta e quatro centigramas), razão pela qual, o reconhecimento do §4o do art.33 da lei no. 11.343/06 se faz presente,
todavia, na fração de 1⁄2 [metade].

Registro que o entendimento acerca da possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado no caso encontra suporte no Supremo Tribunal Federal, no seguinte julgado:

“Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO APTA A NEGAR O REDUTOR DO AR. 33, §4o, DA LEI 11.343/2006. REGIME INICIAL FIXADO COM BASE NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL. MANUTENÇÃO DO DECISIUM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. A causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.

Na linha dos precedentes desta Colenda Turma, a menção a atos infracionais praticados pelo agente não consiste fundamentação idônea para afastar a minorante em exame. Esse entendimento está em consonância com sistema de proteção integral assegurado a crianças e adolescentes por nosso ordenamento jurídico. A teor das Súmulas 718 e 719/STF, afigura-se inadmissível a fixação do regime inicial fechado com base em considerações abstratas acerca da gravidade do delito imputado. Agravo regimental desprovido.(HC 202574 AgR, Relator(a):
EDSON FACHIN
, Segunda Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 15-09-2021 PUBLIC 16-09-2021)

Assim, passo a dosimetria da pena:

Na primeira fase,
partindo da pena mínima estabelecida no preceito primário do delito, tenho por neutras as circunstâncias judiciais descritas no art. 59 do Código Penal e, conservo a valoração negativa da natureza da droga (cocaína, de altíssimo potencial lesivo) [art.42, da lei n. 11.343/06]
em 05
(cinco) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 563 (quinhentos e sessenta e três) dias-multa. Na segunda fase, a
usente agravantes, conservo a atenuante da
menoridade relativa
, disposta no artigo 65, inc. I, do Código Penal, estabelecendo

a pena intermediária em 0
5 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa,
ex vi
da súmula 231 do STJ.
Na terceira fase, sem causas de aumento, aplico a causa de diminuição de pena constante do § 4o, do artigo 33, da Lei no 11.343/06 (
tráfico privilegiado
), todavia, na fração de 1⁄2 [metade], considerando o contido nas deposições do voto e, assim, estabeleço a pena definitiva em
02 anos, 06 meses e

250 dias-multa no regime aberto
[art.33, §2o letra ‘c’ do CP].

Atendidos os requisitos para a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, previsto no artigo 44 da Lei Material Penal, aplico duas penas restritivas de direito, cabendo ao Juízo das Execuções sua efetivação e fiscalização: a primeira consistente na prestação de serviço à comunidade ou a entidades públicas, nos termos do artigo 46 do Código Penal, a segunda, na limitação de finais de semana, na forma do artigo 48 do Código Penal.

Considerando que o recorrente já vinha cumprindo em liberdade, porquanto consta da sentença que a prisão preventiva já havia sio convertida em cautelares diversas (parte final da sentença ID.259657200)

Ante o exposto, em dissonância como parecer ministerial
PROVEJO
, no sucessivo, o recurso de apelação de

Ryan Gabriel Melo de Jesus, para aplicar

causa de diminuição de pena do §4o do art.33 da lei 11.343/06 na fração de 1⁄2 [metade], retificando a dosimetria para 02 anos, 06 meses e

250 dias-multa [art.33, §2o letra ‘c’ do CP], no regime aberto, convertida em duas penas restritivas de direito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2025